Tribunal: TJSP
Processo: 2166707-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que deferiu o pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do disposto no art. 517, § 2o do Código de Processo Civil. Insurgência da parte executada, indicando que o protesto prejudicará a continuidade da sua atividade e a tomada de empréstimo para a satisfação do débito exequendo. Não acolhimento. Embora se

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que deferiu o pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do disposto no art. 517, § 2o do Código de Processo Civil. Insurgência da parte executada, indicando que o protesto prejudicará a continuidade da sua atividade e a tomada de empréstimo para a satisfação do débito exequendo. Não acolhimento. Embora se compreenda a situação vivenciada pela ora agravante, é crível que os requisitos legais à expedição da certidão foram preenchidos no caso concreto. Consequências práticas de tal protesto que devem ser avaliadas pela própria credora, à qual, munida da referida certidão, caberá efetivar ou não o protesto, verificando se tal medida executiva indireta é hábil para a satisfação do seu pleito executório. Decisão, pois, mantida. Recurso desprovido.